Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-37.2019.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000701-37.2019.8.11.0020
APELANTE: RONALDO GIANI
APELADO: MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – EXTIÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DESCRITA NO ART. 98, §6o, DO CPC E NO ART. 468, §7o, DA CNGC – COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE ECONÔMICA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado que a parte não se enquadra, exatamente, no perfil de quem, de fato, necessita da concessão integral da Assistência Judiciária, para a isenção total das custas e despesas do processo, o parcelamento é a medida que melhor se ajusta ao caso, na forma descrita no art. 98, §6o, do CPC e no art. 468, §7o, da CNGC, sendo desnecessária a comprovação da impossibilidade do adiantamento total daqueles valores.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronaldo Giani, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização n. 1000701-37.2019.8.11.0020, indeferiu o parcelamento das custas judiciais e extinguiu o processo sem resolução do mérito, pelo fato de o Apelante não ter demonstrado a impossibilidade em efetuar o pagamento daquelas verbas.
O Apelante sustenta, em síntese, que “o pagamento à vista das referidas custas importarão significativamente na restrição de seu próprio sustento e de sua família, vez que é notório que possui outras despesas para a manutenção da sua unidade familiar”.
Pediu o provimento do Recurso, para que seja “deferido o pedido de parcelamento do pagamento dos valores das custas e taxas judiciárias, em 06 (seis) vezes”.
Sem contrarrazões.
Desnecessária a intervenção do Ministério Público (id. 33707986).
É o que merece registro. Decido
Inicialmente, registro ser prescindível a intimação do Apelado para apresentar as contrarrazões, em virtude de a matéria em exame não influir no mérito da demanda de piso, de sorte que restará preservado os consectários do due process of law.
Quanto ao cerne recursal, como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronaldo Giani, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização n. 1000701-37.2019.8.11.0020, indeferiu o parcelamento das custas judiciais e extinguiu o processo sem resolução do mérito, pelo fato de o Apelante não ter demonstrado a impossibilidade em efetuar o pagamento daquelas verbas.
O fato jurídico-processual revela que Ronaldo Giani, ora Apelante, manejou a sobredita ação e atribuiu à causa o valor de R$ 765.877,50, tendo sido geradas as custas no importe de R$ 11.507,45, cujo fato motivou o Apelante a postular o parcelamento desse valor.
No despacho inaugural, o Juízo a quo determinou ao Apelante que comprovasse os requisitos para o parcelamento, tendo este, em petição subsequente, reiterado a impossibilidade do adiantamento total daquele valor.
O Juízo recorrido, então, por entender não demonstrada a impossibilidade no adiantamento das custas, indeferiu o parcelamento e extinguiu a ação sem resolução do mérito, por ausência do recolhimento daquelas.
Contra essa decisão, insurge-se o Apelante, sobre o fundamento de que “o pagamento à vista das referidas custas importarão significativamente na restrição de seu próprio sustento e de sua família, vez que é notório que possui outras despesas para a manutenção da sua unidade familiar”.
Entendo que assiste razão ao Recorrente.
Na espécie, após a análise dos autos e dos documentos que os acompanham, verifico que há relevância na fundamentação recursal, ao fato de que o art. 98 do novo Código de ritos permite a modulação da gratuidade da justiça, na qual o juiz pode limitar o benefício a certos atos, oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento das despesas processuais.
Não se descura da capacidade econômica do Apelante; contudo, embora não preencha os requisitos necessários para gozar, integralmente, da assistência judiciária, pode ser auxiliado por facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais, mormente considerado o momento de crise financeira vivido no País, cuja circunstância pode, em tese, impossibilitar o adiantamento daquelas de forma integral.
Assim, entendo que as razões deduzidas no Recurso autorizam a concessão da faculdade do parcelamento das custas, na forma descrita no art. 98, §6o, do CPC e no art. 468, §7o, da CNGC.
Sobre o tema, mutantis mutandis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS AS CUSTAS E ATOS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6o – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora, dentre outras modalidades o parcelamento do valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais. (TJ/MT, RAI no 148946/2016, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. João Ferreira Filho, data de julgamento 04/04/2017).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC – PEDIDO DE MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não deve ser extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando no pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça, houve outros pedidos de modulação do benefício, sem que fossem analisados. Não havendo o enquadramento do autor nos requisitos necessários para a obtenção integral da isenção das custas e despesas processuais, com a benesse da denominada justiça gratuita, porém, havendo circunstancias especificas para a modulação do beneficio da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no §6o, do art. 98, do NCPC, obedecendo as parcelas a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC (TJMT). (Ap 65957/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017).
Demais disso, tenho ser desnecessária a demonstração, por meio de provas, de que o Apelante não é capaz de fazer frente, de uma só vez, ao pagamento das custas judiciais, na medida que é razoável supor que dispor do montante de R$ 11.507,45, numa só parcela, inviabiliza, à toda evidência, o orçamento do Recorrente para custear as demais necessidades básica da sua pessoa e da sua família.
A propósito, colha-se a orientação desta Corte Estadual:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6o, DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABALIDADE DA JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - Ao analisar o pleito de parcelamento das custas processuais, a miserabilidade da parte não deve ser considerada um pré-requisito, devendo ser levado em conta no presente caso o elevado valor das custas processuais e a capacidade econômica das partes. II - Não se vislumbra qualquer óbice para facultar ao agravante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do §6o, do artigo 98 do CPC. (N.U 1019235-89.2019.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020). (Destaquei).
Nesse contexto, parece-me que a extinção da ação, motivada pelo fato de o Apelante não ter demonstrado a impossibilidade de antecipar as custas judiciais, notadamente quando este não quer se eximir do seu pagamento, acaba por violar o direito fundamental de acesso à justiça, especialmente quando a legislação processual civil faculta o parcelamento daqueles valores.
Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO, monocraticamente, ao Recurso de Apelação, interposto por Ronaldo Giani, para e determinar o recolhimento das custas judiciais de forma parcelada, no Processo n. 1000701-37.2019.8.11.0020, nos seguintes termos:
a) o recolhimento das custas em até 6 (seis) vezes, a partir do mês subsequente ao retorno dos autos à instância de origem, fixando como termo para adimplemento de cada parcela o 15o (décimo quinto) dia do mês;
b) caberá à parte comprovar nos autos, mês a mês, o pagamento de cada parcela, sob pena de extinção, nos termos do art. 102, parágrafo único, do CPC, observado, contudo, o disposto no art. 9o do mesmo dispositivo legal.
Deixo de estender o parcelamento às demais diligências ou despesas processuais que eventualmente se fizerem necessárias nos autos.
Com o trânsito em julgado, devolva-se o feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.